Tribunal: TJPA
Processo: 0017853-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017853-74.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: ARLINDA MARIA DA SILVA ALVES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0017853-74.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS – OAB/BA 25.254

ADVOGADO: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI – OAB/PA 19.989-A

APELADO: ARLINDA MARIA DA SILVA ALVES CARDOSO

ADVOGADO: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE – OAB/PA 9.555

ADVOGADO: FABIO TAVARES DE JESUS – OAB/PA 9.777

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Prescrição ânua afastada. Correção monetária desde a contratação. Danos morais mantidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurada contra seguradora, para o recebimento de indenização securitária contratada no valor de R$ 40.000,00, com cobertura para câncer de colo de útero, e a compensação por danos morais decorrentes da negativa de pagamento. Sentença de 1º grau condenou a ré ao pagamento da indenização contratada e dos danos morais fixados em seis salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão encontra-se prescrita pelo prazo ânua do artigo 206, §1º, II, "b" do Código Civil;

(ii) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária; e

(iii) avaliar a manutenção da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição ânua foi afastada, nos termos da Súmula 229/STJ, em razão da suspensão do prazo durante o trâmite do pedido administrativo até a ciência inequívoca da negativa pela segurada.

4. O termo inicial da correção monetária foi corrigido de ofício para a data da contratação, conforme a Súmula 632/STJ, alterando a sentença sem configurar reformatio in pejus.

5. A negativa indevida da cobertura securitária, somada ao longo tempo de espera e ao impacto emocional sobre a segurada em situação de vulnerabilidade, configurou violação subjetiva suficiente para justificar a manutenção dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Alteração de ofício do termo inicial da correção monetária para a data da contratação.

Tese de julgamento:

"A prescrição ânua em contratos de seguro suspende-se durante a análise do pedido administrativo até a ciência inequívoca da recusa pela seguradora."

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data de contratação do seguro."

"A negativa indevida de cobertura securitária pode ensejar compensação por danos morais quando demonstrada violação à esfera emocional do segurado."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ITAÚ VIDA E PREVIDENCIA S.A., objetivando a reforma da sentença de Id. 11441701, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar a Seguradora demandada no pagamento da quantia constante da Apólice de Seguro, no valor de R$ 40.000,00, incidindo correção monetária a partir do sinistro (31/10/2010) pelo INPC e juros de 1% desde a citação. Além de danos morais fixados em 06 (seis) salários-mínimos vigentes.

Tratam os autos originários de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por ARLINDA MARIA DA SILVA ALVES CARDOSO em face de ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A, tendo por objeto a cobertura securitária por doença de CANCER DE COLO DE ÚTERO.

Narra a demandante que contratou o pacote de seguro de pessoa Itaúvida Mulher, mediante o pagamento de prêmio mensal no valor de R$ 30,11 (trinta reais e onze centavos) com cobertura relacionada a acidentes pessoais e doenças adquiridas após a contratação. Ocorre que no ano de 2010, a autora foi diagnosticada com câncer de colo de útero NIC-III, padecendo em seu estado de saúde e se vendo obrigada a abandonar suas atividades laborativas, razão pela qual ingressou com requerimento administrativo junto à companhia seguradora para fins de receber a indenização securitária, uma vez que a moléstia mencionada é prevista expressamente no rol de cobertura assegurado em contrato.

Aduz, que após dois anos de espera da análise do pedido, recebeu resposta negativa da seguradora em 11/04/2012, informando que o contrato de seguro foi cancelado por falta de pagamento. Sobre este ponto, inclusive, afirma que diante da demora da seguradora, deixou de efetuar o pagamento do prêmio a partir 04/2012, mas que tal fato não exclui o seu direito à percepção indenizatória, pois a ciência da doença ocorreu durante a vigência securitária. Por esta razão, dado o advento de sinistro previsto em cobertura, requer a indenização pelo valor da indenização contratada no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo que a pretensão indenizatória prescreveu; a doença é pré-existente, uma vez que consta exame de diagnóstico de HPV anterior à contratação e; não houve violação de ordem subjetiva apta a configurar o pedido de indenização por danos morais.

Em sentença proferida no id. 11441701, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e empresarial de Belém julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a Seguradora demandada em pagar a quantia de R$ 40.000,00 constante da apólice de seguro, além de danos morais, arbitrados em 06 salários-mínimos.

Irresignada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação no id. 11441714, onde alega em apertada síntese que:

1) A presente ação foi proposta somente em 04/04/2013, ou seja mais de 03 anos após a ciência inequívoca da doença (31/10/2010), de modo que qualquer pretensão com base na apólice de seguro encontra-se prescrita, já que se esgotou o prazo ânuo; 2) A fluência da correção monetária deverá se dar a partir do ajuizamento da demanda e os Juros a partir da citação e; 3) Que é indevida a condenação em Dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 11441723, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou procedente a pretensão autoral, referente a condenação da Apelante, ao pagamento da indenização securitária e de danos morais fixados em seis salários-mínimo, em favor da parte autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.566.259/RS uniformizou sua jurisprudência no sentido de que o prazo para propor ação por inadimplemento nos contratos de seguro é de um ano adotando-se a regra prevista no artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea b do Código Civil:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO DETERMINADO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANTIGO. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. [...] 3. O segurado buscou a manutenção das condições originais da Apólice 40, extinta em março de 2002, e a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior dos prêmios, em virtude da adesão a outro contrato de seguro, no qual havia previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. O Tribunal de base, ao aplicar a prescrição anual, decidiu em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil ( AgRg no REsp nº 1.355.348/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/6/2014). Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas aos 5/11/2009 e a notificação para a alteração da apólice se efetivado aos 21/1/2002, o prazo prescricional já se havia exaurido. [...] 6. Recurso especial não provido" ( REsp nº 1.566.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 01/06/2017 - g.n.)."

De modo que o termo inicial de contagem do prazo prescricional se dá a partir da ciência inequívoca do interessado acerca da negativa de cobertura por parte da seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

No caso em tela, tendo em vista que a apelada teve ciência da recusa de pagamento da indenização securitária em 11/04/2012 (id. 11441657 - Pág. 1),

a autora teria até o dia 11/04/2013 para propor a ação.

Tendo a ação sido proposta em 04/04/2013, antes de consumado o prazo da prescrição ânua, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ. 2.Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização" ( AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.685.598/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)."

"COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. [...] 2. Por aplicação da teoria da actio nata, o lapso do prazo prescricional somente começa com a ciência da efetiva lesão do direito tutelado, inexistindo, ainda, qualquer condição que impeça o exercício do direito de ação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido ( AgInt no AREsp n. 982.198/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

No que tange aos Danos morais, ressalto que a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento.

Em relação ao quantum fixado, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

Neste sentido trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016).

No tocante ao termo de incidência da correção monetária, destaca-se que o entendimento da Corte Superior foi firmado no sentido de que as indenizações de seguro de vida devem ser atualizadas desde a data da contratação.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ. (...) 4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1622589/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para os valores da indenização de seguro de vida, o termo inicial da incidência da correção monetária é a data da contratação. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1810989/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DA COBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 2. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos". (EDcl no REsp 765471/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, D.J. 28.05.2013).

O
corre que, a sentença fixou a incidência da correção monetária a partir do sinistro (morte do segurado), diferentemente do que está sumulado:

Súmula 632-STJ: "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento."

Portanto, a incidência da correção monetária deve se dar a partir da data do contrato (16/07/2009 – id. 11441688 - Pág. 3), e não do sinistro, como constou na sentença, merecendo retoque de ofício, sem implicar em reformatio in pejus por se tratar de matéria de ordem pública, conforme julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" ( AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021 - g.n.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos. 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. 4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004). 5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente. 6. Quando se tratar de morte acidental e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil. 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual ( REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017 - g.n.).

Por fim, quanto aos juros moratórios, verifico que a Sentença fixou corretamente a sua incidência, qual seja: desde a citação, bem como, se encontra exatamente nos termos em que foi requerido pela Apelante em sua peça recursal.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

E, DE OFÍCIO, ALTERO O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA para o dia da contratação do seguro, 16/07/2009.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/02/2025